Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-70.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003458-70.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (RECORRENTE), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 53, IV, DA LEI Nº 10.076/2014. INAPLICABILIDADE. ASCENSÃO AO POSTO DE 2º TENENTE CONFIGURADA COMO PRIMEIRA PROMOÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI. INTERSTÍCIO DE 4 ANOS PARA PROMOÇÃO SUBSEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por JAIR DE PAULA FELISBINO contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Promoção com Ressarcimento de Preterição ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. O Recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente a contar de 02/12/2018, com base na regra de transição prevista no art. 53, IV, da Lei nº 10.076/2014.

2. O Recorrente alega, em síntese, que ingressou no Corpo de Bombeiros Militar em 21/12/1994 e no quadro de oficiais em 02/12/2016, no posto de 2º Tenente. Sustenta que, por já integrar a instituição quando da entrada em vigor da Lei nº 10.076/2014, faria jus à aplicação da regra de transição prevista no art. 53, IV, que estabelece interstício de apenas 2 anos para a promoção de 2º Tenente para 1º Tenente, devendo ter sido promovido em 02/12/2018.

3. O Recorrente fundamenta sua pretensão no Parecer nº 029/SGACI/2024 da Procuradoria Geral do Estado, que teria reconhecido que o ingresso no quadro de oficiais não configura promoção, mas sim ingresso na carreira, sendo a primeira promoção efetiva a de 2º Tenente para 1º Tenente.

4. A controvérsia central reside na interpretação do art. 53 da Lei nº 10.076/2014, que estabelece regra de transição "exclusivamente para a primeira promoção do candidato", e na definição se a ascensão do Recorrente ao posto de 2º Tenente em 2016 configura ou não sua primeira promoção sob a vigência da referida lei.

5. A Lei nº 10.076/2014, em seu art. 2º, define promoção como
"o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro".
Já o art. 34, II, da mesma lei, ao tratar da abertura de vagas, menciona expressamente a
"promoção da Praça no Quadro Complementar de Oficiais"
, evidenciando que a ascensão de praça para oficial é considerada promoção para todos os efeitos legais.

6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5249 (DF), ao analisar questão semelhante envolvendo o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOAEM) no Distrito Federal, não deu seguimento à ação, admitindo que não se trata de transposição, mas de promoção interna com novos requisitos e seleção, prevista em lei.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ascensão ao posto de 2º Tenente configura a primeira promoção sob a vigência da Lei nº 10.076/2014, não sendo aplicável a regra de transição para a promoção subsequente ao posto de 1º Tenente, conforme se verifica no julgado:
"APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE –REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL Nº 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A ASCENSÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE SERIA A SEGUNDA, SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.076, DE 31/03/2014, NÃO SE APLICANDO O ART. 53, IV, DA REFERIDA LEI - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual nº 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF). Observada a data de promoção do apelante para o cargo de 2º Tenente, no ano de 2016, inegável que este já estava sob o efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada. Portanto, não faz jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”. Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 04 anos, conforme disposto no art. 22, I, a, da Lei Estadual. (N.U 1036966-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

8. Embora o Recorrente invoque o Parecer nº 029/SGACI/2024 da Procuradoria Geral do Estado, tal documento não vincula o Poder Judiciário, que deve realizar interpretação independente da legislação aplicável ao caso concreto. Ademais, o parecer administrativo, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação da lei conforme interpretada pelos Tribunais.

9. No caso em análise, o Recorrente foi promovido ao posto de 2º Tenente em 02/12/2016, já sob a vigência da Lei nº 10.076/2014. Essa promoção, portanto, configura sua primeira promoção sob a égide da referida lei, tendo sido beneficiado pela regra de transição naquele momento. Consequentemente, para a promoção subsequente ao posto de 1º Tenente, deve ser observado o interstício regular de 4 anos previsto no art. 22, I, "a", da Lei nº 10.076/2014.

10. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública ao não promover o Recorrente ao posto de 1º Tenente após 2 anos no posto de 2º Tenente, uma vez que a regra de transição já havia sido aplicada em sua primeira promoção, não sendo cabível sua aplicação para a promoção subsequente.

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

13. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

14. É como voto.

Cuiabá-MT.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026